Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025977-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WERICA KELLY DE CARVALHO - CPF: 030.584.001-01 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025977-20.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: WERICA KELLY DE CARVALHO.

Recorrida: ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CORTE DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão da negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora e corte do fornecimento de água. Alega ter firmado contrato de locação e solicitado a alteração cadastral, indeferida pela concessionária sob fundamento de débitos anteriores de outra inquilina, com posterior corte e exigência de pagamento para religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária agiu ilicitamente ao recusar a transferência de titularidade e suspender o fornecimento de água diante de débitos anteriores vinculados ao imóvel; (ii) estabelecer se restou configurado dano moral e material indenizável pela conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não bastando meras alegações desacompanhadas de provas idôneas.

4.

A divergência documental entre o contrato de locação apresentado e o nome da proprietária do imóvel justifica a negativa inicial de alteração de titularidade, até a apresentação de documentação completa e legítima.

5.

A concessionária atua no exercício regular de direito ao condicionar a mudança de titularidade e a religação do serviço à quitação ou esclarecimento de débitos pretéritos, quando a unidade consumidora está em nome de terceiro inadimplente.

6.

A ausência de comprovação de violação a direito de personalidade afasta a pretensão indenizatória por dano moral, nos termos do art. 5º, X, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O consumidor deve comprovar documentalmente sua legitimidade para requerer a transferência de titularidade do serviço público de água. 2. A concessionária pode recusar a alteração de titularidade e manter a suspensão do fornecimento quando houver divergência documental e débitos pretéritos vinculados à unidade consumidora, agindo no exercício regular de direito. 3. O dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direito de personalidade, não configurada pela mera negativa de troca de titularidade desacompanhada de prova de irregularidade da conduta da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1062573-08.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 15/06/2023, DJE 15/06/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, No mérito, pretende a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que cabe a recorrente apresentar as provas necessárias para afastar o direito da recorrida, sendo eventual requerimento de designação de audiência de instrução e julgamento, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a recorrente alega que
em 10/01/2025, firmou contrato de aluguel com a Sra. Nice Helena Vital de Carvalho, de modo que em 17/01/2025, solicitou a transferência da titularidade, através do WhatsApp. Todavia, a recorrida negou a transferência da titularidade do consumo de água alegando que havia débitos na matrícula de outra inquilina que alugou anteriormente o mesmo imóvel, Sra. Oraide Francisca Anacleto, na qual a recorrente não tem nenhuma responsabilidade.

Alega que em 20/01/2025, a recorrida novamente negou a transferência da titularidade e em 23/01/2025, efetuou o corte de água na residência alugada, que já estava morando no imóvel.

Informa que em 31/01/2025, a recorrente e a proprietária do imóvel foram até agência da parte recorrida e solicitaram o religamento da água, contudo, foi informada que teria que pagar o débito da outra inquilina para ter o fornecimento de água novamente, motivo pelo qual realizou o pagamento no valor de R$ 115,38 (cento e quinze reais e trinta e oito centavos), com vencimento para o dia 25/02/2025.

Em defesa, a recorrida alega que
ao analisar a documentação apresentada, constatou-se divergência material relevante, uma vez que os documentos que supostamente comprovariam a locação estavam em nome de Vitor Hugo de Paula Carvalho, e não da proprietária que fez o requerimento. Por esse motivo, a transferência de débito foi indeferida, em conformidade com os critérios legais de legitimidade e segurança jurídica. Alega também, que após o comparecimento da recorrente juntamente com a proprietária do imóvel, efetuou a transferência da titularidade e o restabelecimento do serviço.

Pois bem. A recorrente juntou no inicial trecho de conversa com a recorrida na qual comprova que efetuou o pedido de troca de titularidade da unidade consumidora em 17.01.2025, e a recorrida informou que iria analisar os documentos e se estivesse tudo certo promoveria a troca da titularidade.

A recorrida demonstrou que havia divergência na documentação apresentada, uma vez que a locação estava em nome de Vitor Hugo de Paula de Carvalho, sendo que a propriedade e a locação apenas foram efetivamente comprovadas no momento em que a recorrente e a proprietária do imóvel compareceram conjuntamente na agência.

Após apresentação de todos os documentos necessários, o serviço de água foi restabelecido no dia seguinte.

Com isso, após apresentar a documentação que instrui a inicial, denota-se que recorrente sequer comprovou que apresentou todos os documentos necessários para promover a troca da titularidade.

Estando a unidade consumidora em nome de terceiro e com faturas de consumo em aberto, a recorrida apenas agiu no exercício regular de direito ao efetuar o corte do serviço.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE –
OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A TITULARIDADE AO PROPRIETÁRIO – RELIGAÇÃO DA ENERGIA – FATO CONSUMADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSENTE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA
– AUSENTE A APLICAÇÃO DE MULTA – IRREGULARIDADES QUE ERAM DE OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE – PORÉM FATO CONSUMADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A troca da UC é direito do proprietário em seu favor, de onde, eventuais dívidas registradas em nome do anterior contratante, não podem estas serem objeto de renitência para a transferência da titularidade e muito menos serem objeto de inscrição em órgãos de cadastro negativo ou protesto, cabendo à empresa de energia diligenciar diretamente contra o antigo contratante, não podendo condicionar tais dívidas ao autor / proprietário.

Ausente qualquer pedido na via administrativa, inexiste se falar em dano moral.

Com a concessão da liminar, ocorreu nos autos uma resolução satisfativa quando da religação da energia, com a instalação do equipamento, inclusive, com peças que eram de obrigação da reclamante, de onde, diante disso não há que se falar em aplicação de multa, porém, diante da satisfatoriedade da liminar, mantida a instalação do jeito em que se encontra.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1062573-08.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)
”.
Destaquei.

Destarte, a recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025